Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728098-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA AGRAVADO: RODRIGO FELIX DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Artur Henrique Sampaio de Almeida em face da r. decisão (ID 73878875) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Rodrigo Felix de Oliveira, determinou a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e remoção de bens do Executado no endereço do genitor dele para que fiquem em poder do Exequente, na qualidade de depositário. Em consulta aos autos de origem (processo n° 0727515-39.2024.8.07.0007), verifica-se que após a interposição do presente recurso, o oficial de justiça compareceu em 28/7/2025 ao endereço do genitor do Executado, o qual declarou que ele não mais residia no local e não soube informar o paradeiro do Agravante (ID 244197554, na origem). Na data de 20/8/2025, foi proferida nova decisão, na qual se reconheceu o comparecimento espontâneo da parte Executada, por meio de advogado regularmente constituído, e se determinou a intimação para que, no prazo de 3 (três) dias, fosse realizado o pagamento do débito objeto da demanda (ID 246838260, na origem). O Executado não realizou o pagamento e inexiste nos autos registro de qualquer medida de apreensão de bens pertencentes ao Executado ou a terceiros. Em 17/9/2025, nos autos de origem, o d. Magistrado decidiu o que segue: “Sendo infrutífero o resultado das pesquisas, considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, desde logo, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição”. (grifou-se) Diante desse cenário, as alegações constantes das razões recursais, no sentido de que o decisum impõe constrição sobre bem alienado fiduciariamente, bem como risco de constrição indevida de bens de propriedade dos genitores do Agravante, não se sustentam frente às decisões proferidas posteriormente à decisão agravada, o que evidencia a superveniente perda de interesse recursal por parte do Agravante. Registre-se que, caso efetivamente venha a ser adotada providência constritiva, poderá a parte interessada impugnar o ato por meio das medidas processuais adequadas. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator